Tribunal: TJMT
Processo: 1027163-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027163-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TULIO BENEDITO BARROS - CPF: 928.203.101-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
, AMEAÇA, SEQUESTRO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA.

IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a redução da pena fixada em acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, ao julgar parcialmente procedente apelação criminal, redimensionou a pena nos crimes de sequestro e ameaça, fixando a reprimenda total em 20 anos e 10 dias de reclusão e 1 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, §2o, I e III; 147,
caput
; 148,
caput,
todos do Código Penal; e art. 244-B, §2o, da Lei 8.069/90. O requerente alega erro na dosimetria da pena, especialmente em relação à fundamentação da pena-base no crime de homicídio qualificado, ao reconhecimento da agravante do motivo torpe e ao tratamento do concurso material com o crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base do homicídio qualificado foi devidamente fundamentada, sem
bis in idem
ou valoração indevida de elementos do tipo penal; e (
ii
) estabelecer se houve erro na aplicação do concurso
material em relação ao crime de corrupção de menores, em detrimento da aplicação do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada acima do mínimo legal (14 anos) com base na culpabilidade acentuada do agente, diante da brutalidade, premeditação e concurso de agentes, incluindo inimputáveis, fundamentos que extrapolam o tipo penal e estão amparados na jurisprudência consolidada.

A agravante do motivo torpe foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, sem configuração de
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial que admite a utilização de uma qualificadora como agravante quando outra já tiver sido utilizada para qualificar o delito.

O pedido de
revaloração

do concurso material para concurso formal entre os crimes de homicídio e corrupção de menores procede em tese, tendo em vista que os delitos decorreram da mesma ação e contexto fático, nos termos da jurisprudência do STJ. Contudo, sua aplicação não resulta em redução da pena total, pois o acréscimo da pena de 2 anos e 8 meses no crime de corrupção de menores corresponde exatamente à fração de 1/6 sobre os 16 anos fixados para o homicídio.

Diante da ausência de efeito prático na substituição do concurso material pelo formal, e considerando o disposto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, mantém-se a dosimetria aplicada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena-base do crime de homicídio qualificado é válida quando fundamentada em elementos concretos que
evidenciem maior reprovabilidade da conduta, desde que distintos das qualificadoras do tipo penal.

É admissível a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo júri como agravante, desde que não haja
bis in idem,
respeitando-se o sistema trifásico da pena.

O concurso formal entre homicídio e corrupção de menores é cabível quando os delitos decorrem de uma mesma ação,
porém, no caso em tela,
sua substituição pelo concurso material não se impõe
pois
o resultado prático da pena se mantém inalterado.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, II, "a", 68, 69, 70, parágrafo único, e 121, §2o, I e III; CPP,
arts
. 621, I e III, e 625, §1o; ECA, art. 244-B, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 703.403/ES, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.09.2022,
DJe
19.09.2022;

STJ, HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.04.2021,
DJe
09.04.2021;

STJ, REsp n. 2.068.316/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.595.833/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 04.02.2020,
DJe
17.02.2020;

TJ/MT, Ap. Crim. no 112473/2016, 1a Câmara Criminal, Rel. Desa Ana Cristina Silva Mendes;

TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1027163-81.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ROBSON TAVARES ALCANTARA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ROBSON TAVARES ALCANTARA
, com
fulcro no
art. 621
, I e II
I
,
do Código de Processo
Penal, em face do acórdão proferido
pela C. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que, após julgamento do recurso de apelação n.
0012221-42.2019.8.11.0042
interposto contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT
,
proveu parcialmente o
apelo para
retifica
r
a dosimetria nos crimes de sequestro e ameaça, resultando na
pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 121, §2o, I e III; 147,
caput
; 148,
caput
, do Código Penal, e art. 244-B, §2o, da Lei 8.069/90, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

O requerente, em suas razões revisionais (id. 306412387),
afirma que
“a sentença foi confirmada em acórdão transitado em julgado, sem que houvesse interposição de recursos extraordinários. Contudo, após análise técnico-jurídica,
verificou-se erro na dosimetria da pena aplicada
, tornando-a injusta, desproporcional e passível de correção pela via revisional”
.

Assevera que
“a pena-base para o homicídio qualificado foi fixada acima do mínimo (12 anos) sem a devida fundamentação individualizada das circunstâncias judiciais negativas, em violação direta à Súmula 440 do STJ e ao art. 59 do Código Penal”
.

Aduz que
“houve exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias já integrantes do tipo penal, o que caracteriza indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), sem motivação concreta e idônea”.

Sustenta que
“
n
a segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu agravantes

genéricas – como a alegada frieza e brutalidade do agente –
sem respaldo em

prova concreta nos autos
, restringindo-se a juízo subjetivo incompatível com a

imparcialidade exigida. A ausência de comprovação de elementos que

ultrapassem os contornos do tipo penal configura
indevido agravamento
, além

de violar o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação clara e

precisa
”
.

Arremata que
“a ausência de critérios claros para majoração em razão do concurso material, notadamente no tocante ao crime de
corrupção de menores (art. 244-B, ECA), reforça a ilegalidade da dosimetria, devendo o juízo revisional reconhecer a nulidade da sentença e proceder à readequação da reprimenda, sob pena de perpetuação de injustiça flagrante”.

Pleiteia, assim, a redução da
“pena total para patamar justo e proporcional (aproximadamente 15 anos)”;
e,
“determinar, se cabível, a alteração do regime de cumprimento da pena”.

Em parecer
ministerial
(id. 310157884), a Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo não conhecimento da revisão criminal, sob o argumento de que a pretensão revisional se limita à reanálise da dosimetria da pena, matéria já apreciada e decidida no julgamento da apelação criminal, não havendo inovação probatória que autorize a revisão. Subsidiariamente, manifesta-se pela improcedência do pedido, por inexistência de
error
in
judicando
ou
in procedendo
. Destaca que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou segunda apelação, devendo respeitar as hipóteses taxativas do art. 621 do C
ódigo de Processo Penal
.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR MINISTERIAL –
NÃO
CONHECIMENTO DA REVISIONAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça de extinção deste processo, sem resolução de mérito, em razão da reiteração de tese já enfrentada no julgamento do recurso de apelação criminal

Registro, desde logo, que a Procuradoria Criminal Especializada
se manifestou
pelo
não
conhecimento da presente revisão criminal,
sob o argumento de que

“a causa de pedir – readequação da pena – já foi analisada e rejeitada no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nos autos no 0012221-42.2019.8.11.0042. Na ocasião, a c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando a pena imposta ao
revisionando
, mantendo, no mais, íntegra a condenação do
revisionando
pelos crimes imputados”
.

Assevera, assim, que
“o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão
revisionando
, utilizando a revisão criminal como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou parcialmente provido (Apelação Criminal no. 0012221-42.2019.8.11.0042) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã”.

Diante disso, passo a enfrentar a questão como preliminar implícita de não conhecimento da ação revisional.

Com efeito, t
enho observado, no âmbito da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, algumas divergências pontuais quanto a certas nomenclaturas utilizadas quando do julgamento das revisões criminais, seja ao
conhecimento
ou
não conhecimento
, seja quanto à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, seja pela
extinção
ou
improcedência
e, talvez, por fim, pelo
provimento
ou
improviment
o, da pretensão rescisória penal.

Apesar dessas disparidades terminológicas, que se resumem tão somente às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma, o resultado da prolação da
juris
dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade

Mas, diante do teor do parecer da cúpula ministerial, que indica e aponta para o não conhecimento da revisional, ouso fazer um pequeno enfrentamento da matéria, admitindo a tese da Procuradoria Criminal Especializada como uma espécie de preliminar implícita.

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (
arts
621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis
.

Lembro que o referido
codex

Processual Penal
remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de
garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora
quando a Constituição da República repudia o erro judiciário (art. 5o LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal
à revisão criminal de seus julgados
(art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal
, aponta para a vedação da
revisio

pro

societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio
, da pretensão de rescisão da
res
judicata
, pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra
sua índole recursal
, é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o
pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade
(prazo) é daqueles de maior relevância, pois, sua inobservância, leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o
prazo correto
, para uma
pretensão recursal equivocada
, é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da
fungibilidade recursal
, demonstrando, assim, a primazia do pressuposto temporal para a
caracterização preponderante de uma figura recursal.

O
recurso
visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um
decisum,
mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a
res
judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo (
a qualquer tempo, antes da extinção da
pena ou após
- art. 622,
caput)
, enquanto estiverem presentes a
legitimidade
(art. 623) e o
interesse de agir
.

Um corre contra o tempo

(o recurso)
, a outra corre ao longo do tempo

(a revisão criminal)
.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa

venia
, em razão do CPP não prever a figura da extinção de ação sem análise meritória (que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade) consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do CPC, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3o do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (
Código Buzaid
) nos exatos termos do art. 267, que tratava da extinção do processo sem resolução de mérito, mais especificamente em seu inc. VI, elencava a tríplice coroa das condições gerais da ação como sendo: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida, o CPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que: para postular em juízo é necessário ter
interesse
e
legitimidade
, remetendo, pois, a possibilidade jurídica do pedido à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que a
petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória
é extraído da redação do art. 487, I do CPC

ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção.

Como bem ensina
Fredie
Didier Jr:

Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1o, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido (2017, p.346).

Pari passu
, verifico a novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as extinções rasas por questões formais, que foi instaurada a partir do advento do CPC/2015 onde se lê:

no art. 4o
, que,
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
;

art. 6o
,
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
;

art. 282, § 2o
,
Quando
puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
;

art. 317
,
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
e,

art. 485, § 7o
,
Interposta
a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se
.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à Primazia da Resolução de Mérito, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1a geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa adequação meritória a um dos incisos do art. 621 do CPP, o que acarretaria a procedência ou improcedência dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus

clausus
traduzem-se, em autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a
processualística
é própria e distinta do CPC/2015, uma vez não evidenciada tal
condição
, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que
adotam a tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido)
o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da
legitimidade
e do
interesse
, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus

clausus
do art. 621 I, II e III do CPP.

Por tais razões
retro expostas
, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in
casu
, merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Diante do exposto, não sendo o caso, portanto, de extinção ou indeferimento da exordial, posto que presentes as condições ou elementos da ação, representados pelo binômio interesse processual e legitimidade
ad causam ou ad
processum
e, adotando a tese de que a possibilidade jurídica do pedido é matéria afeta ao
mérito
,
PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA
, passando ao julgamento nos exatos limites meritórios do art. 621 do CPP.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A ação revisional deve ser admitida, uma vez que estão presentes as condições necessárias para a análise dos pleitos, pois, ao menos
in status
assertionis
, o requerente demonstrou o trânsito em julgado da condenação, bem como apresentou os fundamentos pelos quais entende que a decisão ocorreu de forma contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, nos termos do art. 621, I e III, do Código de Processo Penal.

O requerente foi denunciado nos seguintes termos:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra ROBSON TAVARES ALCÂNTARA, brasileiro, nascido em 04/04/1983, portador do RG n° 1237394-0, CPF 697.683.661-68, filho de
Ludivina
Tavares e Orlando Alcântara, residente na Rua Poxoréo, n° 13, Bairro Alvorada, nesta Capital, pela prática do seguinte fato delituoso:

No dia 30 de setembro de 2018, por volta das 00h05, na via pública da Rua Pinheiros, Bairro Antônio Dias, nesta Capital, o denunciado, previamente ajustado e com unidade de propósitos com o indivíduo conhecida como "
Leizinho
" e Muriel Orlando Tavares Alcântara (adolescente), fazendo uso de instrumento perfuro cortante, por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, ceifou a vida da vítima Túlio Benedito Barros, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia acostado às fls. 84/97, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, Eliane Cristina da Rocha havia mantido um relacionamento amoroso com o denunciado por mais de um ano, que foi rompido em razão dos constantes desentendimentos e ameaças feitas por ROBSON TAVARES ALCÂNTARA.

Após o fim da relação, o denunciado continuou proferindo ameaças de morte em face de Eliane Cristina da Rocha, prenunciando, inclusive, que se a visse com outra pessoa iria matá-la.

No dia dos fatos, Eliane Cristina da Rocha e a vítima Túlio Benedito Barros estavam conversando em frente a sua residência, momento em que o denunciado, imbuído de animus necandi, chegou ao local em um veículo automotor, acompanhado de "
Leizinho
" e de seu filho Muriel, e indagou-a: "quem é esse a
í
?".

Eliane Cristina da Rocha disse que Túlio Benedito Barros era apenas um amigo, no entanto, o denunciado ROBSON TAVARES ALCÂNTARA desceu do veículo e na sequência deferiu tapas e murros contra a vítima Túlio.

Ato contínuo, os adolescentes "
Leizinho
" e Muriel, a mando do denunciado, desceram do automóvel conduzido por ROBSON e foram em direção a vítima Túlio Benedito Barros, a qual tentou empreender fuga, mas os adolescentes lograram êxito em alcançá-la e assassiná-la,
desferindo-lhe
golpes com instrumento perfuro cortante, que resultou na amputação traumática de seu pescoço, o que revela inequívoca crueldade.

De acordo com as provas contidas nos autos, o delito de homicídio foi cometido por motivo torpe, em razão da intolerância do denunciado, que não aceitava o fim do relacionamento com Eliane Cristina da Rocha, bem como o fato desta estar conversando com a vítima Túlio Benedito Barros.

O ilícito de homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque foi feito de inopino em uma ação rápida e evasiva, sem que a vítima pudesse esboçar reação de defesa.

Às fis. 26/75 foi juntado aos autos o laudo do local do crime.

Enquanto os adolescentes executavam a vítima Túlio Benedito Barros, o denunciado ROBSON TAVARES ALCANTARA agrediu a
vítima
Eliane Cristina da Rocha com puxões de cabelo, socos e tapas, bem como privou-a de sua liberdade, colocando-a dentro de seu carro, fazendo uso de uma faca, dizendo que pretendia matá-la naquela noite.

Após conferir que a vítima Túlio
encontrava-se
efetivamente morta, o denunciado passou a procurar o seu filho, e como não o localizou, ordenou que Eliane Cristina da Rocha descesse do veículo pois retornaria em um outro momento para assassiná-la. Sendo assim, restou configurado, na mesma ocasião, a prática do delito de ameaça.

Por fim, depreende-se do presente procedimento que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado corrompeu o adolescente Muriel Orlando Tavares Alcântara (seu filho), com ele
praticando o crime de homicídio qualificado tendo como
vítima
Túlio Benedito Barros.

Em face do exposto, incorreu o denunciado ROBSON TAVARES ALCÂNTARA nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c o artigo 147 "caput" c/c o artigo 148, §
1. °
, inciso I, todos do Código Penal c/c o artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990 c/c o artigo 69 do Código Penal (...)”

A Ação Penal n.
0012221-42.2019.8.11.0042
teve seu regular trâmite, até o julgamento em Sessão Plenária do Tribunal do Júri, em cuja solenidade foi prolatada a sentença que condenou o
revisionando

Robson Alcantara
à pena de 2
0
(vinte) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
3 (três) meses de detenção, no regime inicial fechado.

A propósito, transcrevo
a dosimetria procedida pelo juízo de primeiro grau:

“
Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra
ROBSON TAVARES ALCANTARA,
qualificado nos autos,
incursando-o
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c o artigo 147 “caput”, c/c o artigo 148, § 1o, inciso I, todos do Código Penal, c/c o artigo 244–B, § 2°, Lei n° 8.069/1990, c/c o artigo 69, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 00h05min, na via pública da Rua Pinheiros, Bairro Antônio Dias, nesta capital, terceira pessoa efetuou golpes de instrumento perfuro cortante na vítima TULIO BENEDITO BARROS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 84/97, as quais foram à causa da sua morte.

Narra, também, que o acusado Robson Tavares Alcântara ordenou que terceira pessoa matasse a vítima.

Descreve ainda a inicial acusatória que o acusado proferiu ameaças de morte à pessoa de Eliane Cristina da Rocha; a privou da sua liberdade, mediante sequestro, e corrompeu o menor de idade Muriel Orlando Tavares Alcântara, seu filho, a praticar crime de homicídio.

No dia 13 de novembro de 2018 foi decretada a prisão temporária do acusado (fls. 126/127 id: 52181223).

Quando do recebimento da denúncia, precisamente em 11 de setembro 2019, foi decretada a sua prisão preventiva (fls.126/127 id: 52181223), medida efetivada no dia 20/05/2021, na cidade de Itapoá/SC.

No Id n. 86866082 foi proferida decisão pronunciando o acusado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c o artigo 147, ambos do Código Penal, c/c o artigo 244-B, § 2°, da Lei no 8.069/1990, c/c o artigo 69, do Código Penal, oportunidade em que mantida a sua prisão preventiva.

Inconformadas, as partes interpuseram Recurso em Sentido Estrito (Ministério Público id: 87424236 e Defesa id: 87119042).

O recurso interposto pelo Ministério Público foi parcialmente provido para pronunciar o acusado nas sanções do artigo

121, § 2°, incisos I e III, c/c o artigo 147,caput, c/c o artigo 148, § 1°, inciso I, todos do Código Penal, c/c o artigo 244-B, § 2°, da Lei no 8069/1990, c/c o artigo 69 do Código Penal
. Já o recurso da defesa, foi improvido.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença assim decidiu:

Primeira série – Crime de homicídio qualificado

Reconheceu a materialidade delitiva;

Reconheceu que terceira pessoa efetuou golpes de instrumento perfuro cortante na vítima;

Reconheceu que o acusado concorreu para a prática do crime, conduzindo terceiras pessoas até a residência da sua ex-namorada, previamente armados com instrumento
perfuro-cortante
e ali essas pessoas desceram do
veículo
em perseguição a
vítima
;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

Reconheceu que o crime foi cometido com emprego de meio cruel;

Segunda série – crime de ameaça

Reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Não absolveu o acusado;

Terceira série – crime de sequestro:

Reconheceu a materialidade delitiva;

Reconheceu a autoria atribuída ao acusado;

Não absolveu o acusado;

Não reconheceu que a vítima era companheira do acusado;

Quarta série – crime de corrupção de menor

Reconheceu a materialidade delitiva;

Reconheceu a autoria imputada ao acusado;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime de homicídio está incluído no rol dos crimes hediondos.

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, condeno o acusado ROBSON TAVARES ALCÂNTARA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e III; do artigo
147,caput; do artigo 148,caput,todos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2°, da Lei no 8069/1990.

E
m face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

Do crime de homicídio qualificado
:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ele e a pessoa de Eliane Cristina mantiveram um relacionamento amoroso durante aproximadamente um ano e três meses, período em que ela afirma ter sofrido várias ameaças por parte do acusado, razão pela qual decidiu romper o relacionamento.

Após o término do relacionamento o acusado intensificou as ameaças, passando a proferir ameaças de morte à Eliane, dizendo que se a visse com outra pessoa iria matá-la.

Eliane, amedrontada, pediu demissão do seu emprego com a intenção de voltar para a sua terra natal, tanto que na data do crime estava cumprindo aviso prévio e se preparando para deixar esta cidade.

No dia dos fatos Eliane foi a um bar juntamente com um casal de amigos e a vítima Túlio, onde tomaram cervejas e jantaram.

Enquanto estavam no reportado bar Eliane viu o acusado passando em frente ao local, em seu veículo Fiorino branco, juntamente com mais duas pessoas, que eram Muriel e o identificado apenas como “
Leizinho
”.

Eliane então decidiu voltar para a sua casa e para tanto pegou carona na garupa da motocicleta conduzida pela vítima, que era seu vizinho.

A vítima parou a motocicleta na calçada e ficaram conversando na frente da casa de Eliane. Nisso chegou o acusado, já previamente ajustado com Muriel (seu filho de 14 anos na época do fato) e
Leizinho
, supostamente também inimputável, com o escopo de matarem a vítima, tarefa que ficou a cargo destes últimos.

O acusado então desceu do carro e foi logo perguntando quem era a vítima. Túlio afirmou que somente tinha dado uma carona para Eliane. Mesmo assim, o acusado desferiu tapas e um murro no peito da vítima.

Nesse momento, Muriel e
Leizinho
desceram do veículo Fiorino portando uma faca e passaram a perseguir Túlio, que corria na tentativa de se livrar dos seus algozes. Foi em vão, pois a poucos metros foi alcançado e executado com 32 (trinta e dois) golpes de faca, a maioria na região dorsal, causando degolamento.

Quanto ao acusado, enquanto os menores golpeavam a vítima, permaneceu agredindo e ameaçando Eliane com uma faca e a obrigou a entrar no veículo Fiorino e se dirigiram ao local do crime. Lá chegando, constataram que a vítima estava morta. Foram indagados por populares se tinham visto algo, mas o acusado disse que não e, com a faca encostada em Eliane, a obrigou a ficar calada.

Como o acusado não conseguiu localizar o seu filho Muriel, mandou Eliane descer do veículo, afirmando que naquela mesma noite iria voltar para
matá-la
da mesma forma que a vítima.

Conclui-se, pois, que o crime foi praticado com
premeditação, brutalidade extrema, aliás, num verdadeiro ato de selvageria, e em concurso de agentes
, inclusive com a participação de inimputáveis, um deles filho do próprio réu.

Tao conduta, indubitavelmente extrapola a descrição da figura típica e, portanto, merece ser mais severamente apenada:
(...)

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas ações penais em andamento, nas quais denunciado pela prática de crime doloso contra a vida, mas que ainda se encontram na fase instrutória. Portanto, de acordo com a Súmula no 444 do STJ, não poderão ser consideradas neste momento:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é torpe, uma vez que o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a sua ex-namorada Eliane Cristina da Rocha e no dia do fato a viu tomando cerveja com a vítima;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que a vítima foi atingida por 32 (trinta e dois) golpes de instrumento perfuro cortante e sofreu uma incisão que resultou na amputação
traumática do seu pescoço (degolamento), causando-lhe sofrimento atroz e desnecessário.

Contudo, como a motivação e as circunstâncias supracitadas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificar duplamente o crime, não poderão ser novamente consideradas, sob pena de configuração do bis in idem:
(...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois no momento do crime estava apenas conversando com a ex-namorada do acusado;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;
(...)

Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma: culpabilidade acentuada:
(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e com emprego de meio cruel), também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6),
passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada. Em decorrência,
mantenho a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva

ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas modificadoras deste quantum.

Do crime de ameaça
:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

A vítima manteve um relacionamento amoroso com o acusado durante mais de um ano, período em que sofreu diversos tipos de ameaça por parte dele.

Após o término do relacionamento as ameaças se agravaram, pois o acusado prenunciava que se visse a vítima com outra pessoa iria
matá-la
, como de fato ocorreu;

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas ações penais em andamento, nas quais denunciado pela prática de crime doloso contra a vida, mas que ainda se encontram na fase instrutória. Portanto, de acordo com a Súmula no 444 do STJ, não poderão ser consideradas neste momento:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é torpe, consistente no fato do acusado não aceitar o fim do relacionamento com a vítima;

As circunstâncias do crime normais ao tipo penal;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois terminar o relacionamento abusivo que mantinha com o acusado era uma opção sua, que deveria ter sido respeitada por ele;

A consequência do crime também é inerente à conduta típica;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de ameaça – de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

O crime foi praticado contra mulher, razão pela qual, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena em 01 (um) mês,
passando-a para 03 (três) meses de detenção
.

Não há circunstância atenuante a ser computada. Em decorrência,
mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção, reprimenda que torno definitiva

ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas modificadoras deste quantum.

Do crime de sequestro
:

A culpabilidade do acusado é comum ao tipo penal;

Após o homicídio de Túlio o acusado, fazendo uso de uma faca, obrigou Eliane a entrar no carro dele, dizendo que iria
matá-la
ainda naquela noite.

A vítima somente foi autorizada a descer do veículo porque o acusado não conseguiu localizar o seu filho Muriel e saiu a sua
procura. Certo é que a vítima permaneceu por poucos minutos privada da sua liberdade;

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas ações penais em andamento, nas quais denunciado pela prática de crime doloso contra a vida, mas que ainda se encontram na fase instrutória. Portanto, de acordo com a Súmula no 444 do STJ, não poderão ser consideradas neste momento:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é torpe, consistente no fato do acusado não aceitar o fim do relacionamento com a vítima;

As circunstâncias do crime normais ao tipo penal;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois terminar o relacionamento abusivo que mantinha com o acusado era uma opção sua, que deveria ser respeitada por ele;

A consequência do crime também é inerente à conduta típica;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de sequestro qualificado – de 01 a 03 anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

O crime foi praticado contra mulher, razão pela qual, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena em 06 (seis) meses,
passando-a para 02 (dois) anos de reclusão
.

Não há circunstância atenuante a ser computada. Em decorrência,
mantenho a pena em 02 (dois) de reclusão, reprimenda que torno definitiva

ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas modificadoras deste quantum.

Do crime de corrupção de menor
:

A culpabilidade do acusado é acentuada, pois ordenou que seu próprio filho, acompanhado de terceira pessoa, também possivelmente inimputável, praticasse o crime de homicídio contra a vítima, mediante golpes de faca;

O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas ações penais em andamento, nas quais denunciado pela prática de crime doloso contra a vida, mas que ainda se encontram na fase instrutória. Portanto, de acordo com a Súmula no 444 do STJ, não poderão ser consideradas neste momento:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo e as circunstâncias do crime são
próprias
da conduta típica;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois estava sob a ordem do próprio pai;

A consequência do crime foi grave, já que resultou na morte de uma pessoa;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de corrupção de menores – de 01 a 04 anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o reconhecimento do Conselho de Sentença, de que o crime praticado pelo inimputável corrompido – homicídio qualificado – figura no rol dos crimes hediondos (Lei no 8.072/90, art. 1o), aumento a pena em 1/3 (um terço),
passando-a para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva
por não vislumbrar mais nenhuma circunstância ou causa modificativa deste quantum.

Do Regime de cumprimento da pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo
segundo, alínea
“a”, do Código Penal, estabeleço o
regime inicialmente
fechado

para o cumprimento da pena.

A detração antecipada tratada no artigo 376, § 2o do CPP é
desinfluente
na hipótese, visto que o réu está preso provisoriamente por força deste processo há 1 ano; 10 meses; e 02 semanas.

DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE:

O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

No presente caso, além do acusado ter sido condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, os requisitos da prisão preventiva ainda se fazem presentes.

O crime foi praticado com emprego de meio cruel, consistente em 32 golpes de faca, a maioria na região dorsal da vítima, causando degolamento; em concurso de agentes, tendo o acusado arregimentado o próprio filho de apenas 14 (quatorze) anos e terceira pessoa também possivelmente menor de idade, para a prática do crime.

Ademais, a vítima foi assassinada pelo simples fato de estar conversando com a ex-namorada do acusado, visto que este não aceitava o término do relacionamento, o que configurou a qualificadora do motivo torpe, reconhecida nesta oportunidade pelo Conselho de Sentença.

L
ogo, trata-se de crime concretamente grave, que principalmente pelo seu modus operandi extrapola sobremaneira a descrição da figura típica e autoriza a segregação cautelar:
(...)

Além da gravidade concreta do crime, o acusado foi denunciado pela prática de outros dois homicídios praticados anteriormente a este fato, estando as respectivas ações penais na fase instrutória, quais sejam:

autos
n.
22472-90.2017.8.11.0042
– 12a Vara Criminal – homicídio qualificado tentado – vítima Israel Oliveira da Silva, cunhado do réu a época dos fatos. Segundo a denúncia: “no dia 11 de maio de 2017, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Eldorado, n. 212, Bairro Três Poderes, nesta cidade, o acusado tentou matar, com emprego de arma branca e mediante recurso que dificultou a defesa, a vítima Israel Oliveira da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade”;

-
autos
n. 0011497-38.2019.8.11.0042
– 12a Vara Criminal – homicídio simples. Segundo a denúncia: “no dia 20 de junho de 2018, por volta das 01h30min, em um bosque conhecido como “FLORESTINHA”, próximo à Rodoviária de Cuiabá/MT, Bairro Alvorada, terceiro não identificado, agindo a mando de ROBSON
TAVARES DE ALCÂNTARA, imbuído de animus necandi, matou Wagner Ferreira Neves, agindo por motivo torpe e valendo-se de meio cruel, vez que a motivação foi dívida de droga e o modo de execução foi mediante várias facadas que provocaram atroz sofrimento à vítima”.

A recalcitrância criminosa do acusado, inclusive, em crime doloso contra a vida, demonstra a sua periculosidade social e a insuficiência de medidas mais brandas, o que autoriza a decretação da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, especialmente para obstar a sua reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
(...)

Ademais, como consignado pelo Magistrado que me antecedeu na condução no feito (Id. n. 66703899):

“À época dos fatos, o genitor do denunciado, Sr. Orlando Alcântara prestou depoimento, acompanhado de advogado, afirmando em síntese que Robson e o filho foram embora, sumiram e não mantiveram contato com a família. (fl. 88). (...) E em que pese existir endereço apontado na exordial acusatória, familiares do denunciado e a própria autoridade policial relataram que o denunciado havia desaparecido da residência e não teria comunicado à família, de modo que não podiam contribuir com a localização de Robson.

Tais circunstâncias foram alegadas nos autos de n° 0022472-90.2017.8.11.0042, comparecendo a genitora do denunciado em juízo, ano de 2019, relatando que Robson estaria no Estado de Goiás a tratamento, porém não tinha conhecimento acerca do endereço, fato que põe em risco a aplicação da lei penal, além do mais, até o cumprimento do mandado de prisão preventiva, nada havia nos autos indicando que Robson estaria em um dos Estados do sul do país.”

Como se vê, após o crime ocorrido em 30/09/2018 o acusado foragiu do distrito da culpa, tanto que o mandado de prisão expedido contra ele somente foi cumprido no dia 20/05/2021, ou seja, depois de mais de três anos, no Estado de Santa Catarina.

Não bastasse, a testemunha Eliane Cristina, ex-namorada do acusado, inquirida hoje no plenário do Júri afirmou que ainda tem muito medo do acusado e teme pela sua integridade física.

Logo, a mantença da segregação cautelar do sentenciado também é medida imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal e a integridade física da vítima.

Por todas estas razões,
ratifico o decreto de prisão preventiva do acusado e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade.

Dispositivo:

ANTE O exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, CONDENO o acusado ROBSON TAVARES ALCÂNTARA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e III do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 11.464/2007; nas sanções do artigo 147,capute do artigo 148,caput,do Código Penal, e ainda nas sanções do artigo 244-B, § 2°, da Lei no 8069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicialmente fechado
(...)”

No dia 0
9
de
julh
o de 202
4
, a c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, deu parcial provimento
ao
“
recurso de apelação retificando a dosimetria nos crimes de sequestro e ameaça, mantendo incólumes os demais termos da sentença combatida
”,
r
esultando, assim, na pena total e definitiva de
20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
,

a ser cumprido em regime inicial fechado, nos termos da respectiva ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDITO CONDENATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, §2o, I E II, CÓDIGO PENAL). AMEAÇA (ART. 147, ‘CAPUT’, CÓDIGO PENAL). SEQUESTRO (ART. 148, ‘CAPUT’, CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2o, LEI 8.069/90). EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTÁRIA A PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR CONDENAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA BASILAR AO MINIMO LEGAL PRETEXTADA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) UTILIZADA NA SENTENÇA PARA MAJORAR A PENA-BASE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ [ARESP N. 1.828.230]. MANUTENÇÃO DEMAIS CRIMES [AMEAÇA E SEQUESTRO]. CONSTATAÇÃO DE IMPROPRIEDADE NA DOSIMETRIA. EXAPERAÇÃO EM DOBRO DA REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DAS FRAÇÕES QUE SE IMPÕE EM SIMETRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E EM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.

1. “No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular, no exercício da sua soberana função constitucional.” (...) (
AgRg
no HC n. 808.882/SP, relator Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

2. No crime de homicídio qualificado, ao realizar o cálculo para majorar a pena utilizando a fração de um sexto da pena-base, obtém-se 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses, contudo, o magistrado aplicou a pena intermediária de apenas 16 (dezesseis) anos sendo mais benéfica ao apelante. Portanto, deixo de modificar a reprimenda, uma vez que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao crime de corrupção de menores, em relação ao aumento da pena-base em 1 (um) ano, entendo que está devidamente justificado, visto que a fundamentação utilizada é adequada para sustentar a adoção de fração diversa da comumente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho inalterada.

De outro lado, nos crimes de ameaça e sequestro, tendo em vista circunstância judicial desfavorável, qual seja, o motivo torpe e culpabilidade acentuada, não há razão hábil para manter a condenação aumentada fora dos limites estabelecidos pela jurisprudência.

(N.U 0012221-42.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado em
31
de
julho
de 202
4
, nos termos do art. 625, §1o, do Código de Processo Penal, impõe-se a análise do pedido revisional.

Feito esse registro, passo ao julgamento.

Inicialmente, em relação ao crime de homicídio qualificado, como exposto no relatório, o requerente afirma que
“a pena-base para o homicídio qualificado foi fixada acima do mínimo (12 anos) sem a devida fundamentação
individualizada das circunstâncias judiciais negativas, em violação direta à Súmula 440 do STJ e ao art. 59 do Código Penal”
.

Aduz que
“houve exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias já integrantes do tipo penal, o que caracteriza indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), sem motivação concreta e idônea”.

Sustenta que
“
n
a segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu agravantes

genéricas – como a alegada frieza e brutalidade do agente –
sem respaldo em

prova concreta nos autos
, restringindo-se a juízo subjetivo incompatível com a

imparcialidade exigida. A ausência de comprovação de elementos que

ultrapassem os contornos do tipo penal configura
indevido agravamento
, além

de violar o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação clara e

precisa
”
.

Sem razão, contudo.

Isso porque, ao se analisar as razões utilizadas pela sentenciante e, também, pela Segunda Câmara Criminal que manteve a forma como foi procedida a dosimetria do delito de homicídio qualificado, tem-se que não há qualquer motivo para alteração do julgado.

A propósito, para se evitar tautologia, transcrevo, no ponto
em
que interessa, as razões

do
e.

Relator,
Desembargador
Rui Ramos Ribeiro:

ACÓRDÃO

“(...) Em relação ao crime de homicídio qualificado entendo que não há como modificar o cálculo, uma vez que está em consonância com os entendimentos do Tribunal Superior de Justiça. Para melhor análise, transcrevo a sentença: (...)

Ademais, observando a sentença acima, o juiz utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base obtendo o quantum de 14 (quatorze) anos. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante do silêncio do Código Penal em relação a fração para aumentar a pena inicial, pode ser utilizada tanto a fração de um sexto calculada sobre a pena base do crime quanto 1/8 (um oitavo) calculada do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. Trago o seguinte julgado: (...)

Portanto entendo que a pena-base está fixada em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser mantida.

Em relação à segunda fase do cálculo dosimétrico, observa-se que o magistrado utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena em formação, obtendo 16 (dezesseis) anos.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a fração comumente utilizada na segunda fase do cálculo é de um sexto quando há atenuantes e agravantes de pena, desde que não haja fundamentação adequada para aplicar fração diversa, in
verbis
: (...)

Ademais, ao realizar o cálculo para majorar a pena utilizando a fração de um sexto da pena-base, obtém-se 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses, contudo, o magistrado aplicou a pena intermediária de apenas 16 (dezesseis) anos sendo mais benéfica ao apelante. Portanto, deixo de modificar a reprimenda, uma vez que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)”

Dessume-se, pois, que, na primeira fase, foi negativada a
culpabilidade
, em virtude
de o
crime ter sido cometido com
(i)
premeditação,
(
ii
)
brutalidade extrema e
(
iii
)
concurso de agentes, de modo que foi exasperada a pena em 1/6 (um sexto) do mínimo legal, resultando, assim, na pena-base de 14 (quatorze) anos
de reclusão
, não havendo nada a se
r
modificado.

Em relação à segunda fase, não obstante o
revisionando
alegar que

“
a sentença reconheceu agravantes

genéricas – como a alegada frieza e brutalidade do agente – sem respaldo em

prova concreta nos autos
”,

verifica-se que, em verdade, foi utilizado o
motivo torpe como agravante
.

Sendo assim, tem-se que a sentenciante agiu corretamente, pois, como se sabe,
quando o homicídio é praticado com
duas qualificadoras
(art. 121, §2o, do CP), é juridicamente correto
utilizar uma delas para qualificar o delito
e
deslocar a outra para a dosimetria da pena
, desde que
não haja bis in
idem
.

Essa
técnica segue o sistema trifásico (art. 68 do CP) e a lógica de que cada circunstância deve produzir um único efeito na resposta penal.

No ponto, a orientação majoritária é a seguinte: (i)
uma qualificadora
é eleita para
alterar a capitulação jurídica
do fato (de homicídio simples para qualificado), incidindo na
pena abstrata
; (
ii
) a
qualificadora remanescente
pode ser
valorada como agravante genérica na segunda fase
,
se
coincidir com alguma das hipóteses do art. 61 do CP (v.g., “motivo torpe”: art. 61, II, “a”),
ou
como
circunstância judicial na primeira fase
(art. 59 do CP), quando não houver correspondência expressa com agravante legal. Em ambos os cenários, evita-se a duplicidade de valoração do mesmo fato sob títulos diversos.

Sendo assim,
atende a três balizas: (a)
unicidade de efeitos
para cada fato qualificante (proibição do
bis in idem
); (b)
coerência sistemática
do art. 121, §2o (qualificadora altera a moldura abstrata; o remanescente influencia a pena concreta); e (c)
individualização
da reprimenda (art. 59 do CP), pois a pluralidade de qualificadoras revela maior reprovabilidade que deve transparecer na pena final.

A motivação judicial deve explicitar
qual qualificadora qualifica
e
como a remanescente é valorada
(como agravante do art. 61, II, “a”, quando possível, ou como circunstância judicial), além de demonstrar a
autonomia fático-jurídica

entre os fundamentos adotados.

Diante do exposto até aqui, não há nada a ser modificado em relação à dosimetria procedida no que atine ao crime de homicídio qualificado.

Por fim, o
revisionando
alega
“a ausência de critérios claros para majoração em razão do concurso material, notadamente no tocante ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), reforça a ilegalidade da dosimetria, devendo o juízo revisional reconhecer a nulidade da sentença e proceder à readequação da reprimenda, sob pena de perpetuação de injustiça flagrante”
.

N
esse ponto em específico,
assiste
razão
ao revisionando, contudo,
não haverá efeito prático
.

No caso em exame, a sentenciante aplicou o concurso material entre todos os delitos ao proceder a dosimetria.

Com efeito, extrai-se do arcabouço probatório que
a imputação por
corrupção de menor (art. 244-B do ECA)
decorre do mesmo contexto temporal e da mesma ação em que se executou o
homicídio qualificado
: o
revisionando
chega ao local com dois comparsas, um deles adolescente (seu filho), e a participação do menor se dá exatamente na execução do homicídio.

Ness
e contexto
, a orientação firmada é a de que o art. 244-B é
crime formal
(independe de prova da efetiva “corrupção”) e, quando praticado
no mesmo contexto fático
do delito principal, configura-se
concurso formal próprio

(CP, art. 70,
caput
), e não concurso material.

É o que reiteradamente afirma o STJ ao reconhecer concurso formal entre o delito praticado com adolescente (comumente crimes patrimoniais, mas a

ratio
é transponível para quaisquer delitos) e a corrupção de menores, quando não demonstrados desígnios autônomos ou condutas distintas
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou os embargos infringentes, visando ao reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e de corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se é devido o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente
caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena. Precedentes desta Quinta Turma.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso especial provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de furto e de corrupção de menor e reduzir a pena do recorrente para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

(REsp n. 2.068.316/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRESENÇA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A Corte a quo entendeu estarem presentes todos os requisitos subjetivos e objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo imputados ao Agravado. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.

2. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para demonstrar a ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto.

3. O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, estariam presentes os requisitos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.

4. Esta Corte Superior firmou sua compreensão no sentido de que "deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial" (REsp 1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
04/09/2018).

5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.595.833/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 17/2/2020.)

P
or outro lado, só se fala em
concurso material
se comprovados
desígnios autônomos
ou
pluralidade de condutas
— por exemplo, aliciamento prévio do adolescente com propósito independente ou atos distintos em momentos diferentes.

Não é
isso
que
o arcabouço probatório demonstra
: a participação do menor está umbilicalmente ligada à prática do homicídio naquela mesma ação.

Logo
,
aplica-se o concurso formal próprio, com pena do crime mais grave aumentada de 1/6 a
1/2.

Frise-se, por importante, que
se
mantém
autônomos — fora desse liame com o adolescente — os delitos de
sequestro
e
ameaça
, porque praticados pelo
revisionando
contra outra vítima
[sua
ex-convivente
]
e em dinâmica própria
.

Diante de tais conclusões, verifica-se que seria o caso de aplicar o concurso formal (art. 70

do Código Penal) entre a corrupção de menores
e o homicídio qualificado, aumentando-se a pena do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), e depois somadas às penas do sequestro e de ameaça, vez que permanecem autônomas.

Contudo, caso se aplicasse 1/6 (um sexto) sobre a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão do delito de homicídio, resultaria num acréscimo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
ou seja,

exatamente a quantidade de pena atribuída pela sentenciante em relação ao crime de corrupção de menores e mantida no acórdão
.

Diante de tal situação, é caso de manter o concurso material como procedeu a sentenciante, uma vez que não haverá alteração no total da reprimenda.

Isso porque, é preciso se ater à regra do
cúmulo
material mais benéfico, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 70, do Código Penal:
“Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”.

Posto isso, diante

do pleito rescisório deduzido por
Robson Tavares Alcantara
, AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025